Tribunal: TJPA
Processo: 0010709-93.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010709-93.2020.8.14.0401

APELANTE: EDER SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
artigo 129, § 9º, (Lesão Corporal), art. 147, (Ameaça); art. 163, parágrafo único, inciso I (DANO) e art. 150, § 1º, do CP (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATOS DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
impõe-se a manutenção da decisão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade delitiva segue comprovada através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 11412475), atestando ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente; pelo Laudo de Perícia de Celular (ID 11412476), comprovando os danos materiais no aparelho celular da ofendida, causado por força mecânica impactante e voluntariosa, evidencias que se alinham as provas orais produzidas no acervo, da qual destaca-se os esclarecimentos prestados pela ofendida, que ratificou os termos da denúncia. A
palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. Precedentes do STJ;

II –
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDER SANTOS DE SOUZA
, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 03 meses e 15 dias de detenção pela prática do crime do art. 129, § 9º do CPB; 01 mês e 15 dias pelo crime do art. 147, caput do CPB; 07 meses de detenção pela prática do delito do art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP e pôr fim a pena de 01 mês e 15 dias pela infração ao art. 150 § 1º, do CP, com supedâneo na forma do art., 69 o CP, sendo-lhe fixada a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal, manejou o presente recurso (ID 11664605), objetivando a reforma decisão, (ID 11412592) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente aduziu (ID 11664605) a
ausência de substratos mínimos que indicassem a materialidade e autoria, devendo, por conseguinte, ser absolvido nos termos do art. 386, VI do CP.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 11895589).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11930809).

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EDER SANTOS DE SOUZA
,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

Noticiam os autos, que no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 3 horas, a ofendida ALYNE CLEICE CORRÊA DE SOUSA, compareceu, na delegacia especializada, para relatar que foi vítima de LESÃO CORPORAL, INVASÃO, AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQÜILIDADE E DANO praticados pelo ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A vítima, compareceu na delegacia especializada para denunciar seu ex-marido, ora acusado, com quem foi casada oito anos e possui dois filhos. A ofendida relata que já registrou um boletim de ocorrência anteriormente e solicitou medidas protetivas de urgência pelo fato do acusado molestá-la e perturbar lhe a tranquilidade, por acinte ou por outro motivo reprovável, mas devido as promessas de mudança do acusado, a ofendida resolveu dar mais uma chance e arquivou as medidas.

No dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 3 horas, o acusado chegou alcoolizado e quebrou móveis para entrar na sua casa e em suas dependências, clandestina e astuciosamente, contra a vontade expressa ou tácita da vítima, tendo o crime sido cometido durante a noite, e em lugar ermo, com o emprego de violência ou deteriorando coisa alheia de propriedade da ofendida. A relatora ligou várias vezes para o CIOP para resolverem o problema, mas não resolveram. A relatora compareceu na delegacia especializada de madrugada e foi orientada a comparecer pela manhã. Ao voltar para residência, o réu estava aguardando a relatora na residência, ocasião em que puxou uma faca do bolso e ameaçou: "se eu quisesse fazer alguma coisa para ti eu fazia agora". O celular da relatora tocou o alarme e o acusado pensou que fosse alguém, depois de medir forças com a relatora, o inculpado quebrou seu celular modelo iPhone 11, na cor lilás e, em seguida, desferiu um soco no rosto e na boca, vinda lhe causar ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls. 08.

Nesses termos, o recorrente foi processado ao final condenado a pena de 03 meses e 15 dias de detenção pela prática do crime do art. 129, § 9º do CPB; 01 mês e 15 dias pelo crime do art. 147, caput do CPB; 07 meses de detenção pela prática do delito do art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP e pôr fim a pena de 01 mês e 15 dias pela infração ao art. 150 § 1º, do CP, com supedâneo na forma do art., 69 o CP, sendo-lhe fixada a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal. Irresignado manejou o presente recurso, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva segue comprovada através do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 11412475), atestando ofensa à integridade corporal e à saúde da vítima, produzida por meio de ação contundente; pelo Laudo de Perícia de Celular (ID 11412476), comprovando os danos materiais no aparelho celular da ofendida, causado por ação de força mecânica impactante e voluntariosa, evidencias que se alinham as provas orais produzidas no acervo, da qual destaca-se os esclarecimentos prestados por ALYNE CLEICE CORRÊA DE SOUSA, relatando que foi agredida e ameaçada pelo apelante, seu ex-companheiro, no dia 06.12.2019, por volta das 3 horas, o qual chegou alcoolizado em sua residência e quebrou móveis para entrar e permanecer no local contra a sua vontade.

A palavra da vítima em delitos de violência doméstica assume especial relevância, conforme remansosa jurisprudência do STJ, vejamos:

"(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.”

AgRg no AREsp 1495616/AM

Como se pode observar, a vítima confirmou os fatos relatos na exordial acusatória, os quais se alinharam as provas materiais produzidas no acervo, em meio as declarações coesas e prestadas de forma segura, de modo que não se verifica nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a credibilidade da sua palavra ou qualquer motivo para desqualificá-la. Nessa via, temerário olvidar do valor probatório da palavra da ofendida nos delitos cometidos no âmbito doméstico, pois são comumente praticados às ocultas, longe de testemunhas, notadamente quando as declarações se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica
dos fatos e as demais provas produzidas nos autos, como se verifica no caso vertente. Nesse contexto, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher, a competência para o processamento da ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340
/06. (...) 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.
11.340
/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp 936.222/MG
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016).

E ainda:

"APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - DANO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. - A palavra da vítima, segura e firme, corroborada pelas provas concretas colhidas na fase policial, incluindo os laudos documentando lesões corporais e dano patrimonial, possui especial valor probatório nos crimes praticados em contexto de violência doméstica. - Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio "in dubio pro reo "quando demonstrada a autoria e materialidade. [...] (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.20.001330-8/001
, Relator (a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/08/2022, publicação da sumula em
26
/
08
/
2022
).

Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade delitiva, inviável acolher o pleito defensivo, não havendo porque se falar em absolvição em razão de agressões recíprocas ou legítima defesa eis que, para que esta se configure, seria imprescindível que estejam presentes seus requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso. Ausentes tais requisitos, não há que se falar em absolvição.

Quanto a fixação do valor mínimo a título de reparação pelos danos morais causados à vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial nº 1.675.874/MS
, representativo de controvérsia, julgado pela Terceira Seção em 28/02/2018, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a seguinte tese: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Na espécie, em face de pedido expresso formulado pelo Ministério Público é possível a fixação de reparação a título de danos morais.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, de rigor NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando, assim, a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023